Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-15.2009.8.11.0048
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001238-15.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCIANO TELES DA SILVA - ME - CNPJ: 03.229.137/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, o magistrado
a quo
deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Juscimeira/MT,
M.M. Juiz Alcindo Peres da Rosa
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1238-15.2009.811.0048 movida contra
LUCIANO TELES DA SILVA - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que após devidamente intimado para dar prosseguimento no feito, pugnou pela pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

Expõe que diversamente do consignado em sentença, trata-se de providência apta e efetiva ao prosseguimento da execução fiscal, não havendo sequer a necessidade de esgotamento das diligências para sua utilização.

Relata que a providência requerida pela Fazenda não foi inócua e não configura ausência de interesse processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/10/2009
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
LUCIANO TELES DA SILVA - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 20.911,18
(vinte mil, novecentos e onze reais e dezoito centavos), referentes à
CDA no 20093828
.

No caso, após a frustrada tentativa de penhora via
BACENJUD
nas contas do devedor, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que requereu a pesquisa das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da firma e titular executadas, via sistema
INFOJUD
.

Ato contínuo, em 04/09/2018, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir do Apelante.

Colhe-se da parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com solidez nos Provimentos n°. 84 e 86/2014—CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, "com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providências requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.”

Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual resta devidamente configurado o interesse processual da parte exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pela parte executada, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o magistrado
a quo
deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

A propósito, colhe-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

TRIBÚTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, o juízo singular deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Recurso provido.

(N.U 0010648-75.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO APELANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a caracterização do interesse de agir, basta a constatação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor, posto lhe incumbir, quando da propositura da demanda, demonstrar a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado.

Na hipótese dos autos, denota-se que a parte Apelante possui interesse processual, uma vez que intimado para se manifestar, fez requerimento visando o prosseguimento da ação executiva consistente na constrição de bens, o que demonstra, claramente, interesse de agir.

Desse modo, indevida, a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

(N.U 0000091-17.2010.8.11.0048, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

(N.U 0000845-90.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Não obstante a isso, a pesquisa de ativos financeiros via sistema disponíveis ao Poder Judiciário independe da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais, eis que se trata de meio legal disponibilizado aos credores para simplificar a localização de bens aptos a garantir a satisfação do crédito tributário.

A respeito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (GRIFEI).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020